Tribunal: STJ
Processo: 5005994-41.2019.8.21.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124787 - RS (2024/0051348-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL
LTDA.
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
ANDRÉ LUIS FEDELI - SP193114
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
EMBARGADO
: BR AR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
EMBARGADO
: BR AR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
ADVOGADO
: MARCIO FISCH DE OLIVEIRA - RS099863
INTERES.
: TIAGO RODRIGUES PRESTES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/09/2025
15/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 7b753cea-dc8a-4ba3-9866-4475b4dcea1b

Documento eletrônico VDA50558254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 7b753cea-dc8a-4ba3-9866-4475b4dcea1b

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124787 - RS (2024/0051348-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL
LTDA.
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
ANDRÉ LUIS FEDELI - SP193114
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
EMBARGADO
: BR AR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
EMBARGADO
: BR AR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
ADVOGADO
: MARCIO FISCH DE OLIVEIRA - RS099863
INTERES.
: TIAGO RODRIGUES PRESTES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por CNF
-
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA., contra acórdão de fls. 560
/565 (e-STJ), de relatoria deste signatário, que manteve a higidez do
singular
decisum
de fls. 523/527 (e-STJ).
O acórdão ora embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ em sede de
agravo interno, restou assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Documento eletrônico VDA50202390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:45
Código de Controle do Documento: 9c76a0b0-c319-41fd-a206-b12da65b1023

Derruir a conclusão do acórdão recorrido, no sentido da impossibilidade de
1.
compensação dos valores, demandaria o reexame das provas dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
Em suas razões de fls. 568/569 (e-STJ), a empresa embargante aponta a
ocorrência de omissão a macular o aresto recorrido, notadamente no que diz respeito à
verba honorária fixada na instância de origem. Almeja sua majoração, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC/15 para o percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.
Impugnação às fls. 573/575 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que
a empresa embargante não demonstrou a existência de qualquer vício a macular o
julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Nos estreitos lindes do artigo 1.022, CPC/2015, o recurso de embargos
1.
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar
contradição ou sanar erro material encontráveis em decisão, ou acórdão, não podendo
ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIO NÁRIO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão,
2.
não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1743741
/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
30/08/2021
DJe
)
02/09/2021
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR.
ART.
28
DO
CDC.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL
NÃO
DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. (...) 3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535
do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm
nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à
5. Não há falar em
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 6.
Documento eletrônico VDA50202390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:45
Código de Controle do Documento: 9c76a0b0-c319-41fd-a206-b12da65b1023

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1825577/RJ, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/08/2021
26/08/2021
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO
EMBARGADO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
DANOS
MORAIS.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NEGATIVA LEGÍTIMA
ANTERIOR. SÚM. 385/STJ. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7
/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar,
na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no
artigo 489, parágrafo 1o, do CPC, que configurariam a carência de
fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 2. No
caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022, e seus incisos, do CPC, pois o acórdão de origem embargado
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
, inclusive, quanto à fixação da verba honorária e os seus
conclusão
fundamentos jurídicos, no presente caso. 3. Analisar se havia ou não outra
inscrição desabonadora no cadastro de inadimplentes no momento da
propositura da ação demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial (Súm 7/STJ). No presente caso, não
se trata apenas de revaloração jurídica dos fatos da condicionante da Súm. 385
/STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1865878
/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/02/2021
03/03/2021
Segundo entendimento consolidado desta Corte Superior, configura omissão
relevante e impugnável por meio de embargos de declaração a não apreciação, pela
manifestação jurisdicional, de tese ou matéria expressamente suscitada pela parte
processual e cujo exame, se fosse realizado, poderia alterar o resultado da controvérsia
.
No caso, não há infringência ao artigo art. 1.022, CPC/2015, em razão da
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado, tendo esta Colenda Quarta
Turma do STJ decidido a controvérsia com base no entendimento adotado no âmbito
desta Corte Superior, sendo clara na sustentação das razões do desprovimento do
agravo interno interposto.
Em suas razões de embargos declaratórios, a recorrente sustenta: "levando
em consideração que a verba honorária fora fixada no bojo da sentença, majorada em
sede de acórdão no Tribunal de origem sem, contudo, atingir os 20% estabelecidos
pelo artigo 85, § 2o, requer-se o saneamento da omissão, para que a estabelecida a
verba honorária sucumbencial e majorada para o seu percentual máximo sobre o valor
atualizado da causa, parâmetro utilizado pelas instâncias inferiores, ou outro
percentual que Vossa Excelência entenda por pertinente, dado o decaimento da
(fl. 568, e-STJ).
Embargada no apelo extremo"
Documento eletrônico VDA50202390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:45
Código de Controle do Documento: 9c76a0b0-c319-41fd-a206-b12da65b1023

Em um exame acurado dos autos depreende-se que, por meio da sentença
de fls. 331 (e-STJ), integrada pela decisão de fls. 352 (e-STJ), a ação de busca e
apreensão foi extinta, sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, III, do CPC
/15, tendo a parte autora, ora embargante, sido condenada ao pagamento dos
honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, houve por bem a
Corte de origem negar provimento à irresignação manejada pela parte autora (ora
embargante) e acolher a pretensão apresentada pela parte ré, majorando a verba
honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa (fls. 426/430 e-STJ).
Em suas razões do recurso especial (fls. 460/471, e-STJ), a recorrente, ora
embargante, apontou, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 3o, § 6o, do
. Sustentou,
Decreto Lei 911/69; e 368, do CC
em suma:
a impropriedade da multa
a)
aplicada com amparo no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69, em razão de a ação ter
sido extinta sem resolução de mérito;
a possibilidade de compensação entre débitos
b)
e créditos das partes, nos termos do art. 368, do CC.
Por meio do
de fls. 523/527 (e-STJ), foi dado parcial provimento ao
decisum
apelo nobre, tão-somente para afastar o pagamento da multa aplicada com amparo no
art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69, não se conhecendo da tese relacionada com
a possibilidade de compensação entre débitos e créditos das partes, nos termos do art.
368, do CC, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Contra essa decisão, fora interposto recurso de agravo interno, o qual restou
desprovido, nos termos do aresto de fls. 560/565 (e-STJ).
Vê-se, portanto, que a tese ora apresentada - relacionada com a majoração
dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15 - não foi ventilada
pela parte nas suas razões de recurso especial (fls. 460/471, e-STJ), tampouco em
sede de agravo interno (fls. 531/538, e-STJ), razão pela qual não pode ser analisada
nos presentes aclaratórios, por representar indevida inovação recursal.
Depreende-se, portanto, que longe de apontar vícios de fundamentação no
embargado pretende a parte insurgente, em verdade, rediscutir o acerto da
decisum
,
decisão recorrida, não se revelando os embargos declaratórios meio processual
adequado para tanto.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois, em se tratando de primeiros
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Documento eletrônico VDA50202390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:45
Código de Controle do Documento: 9c76a0b0-c319-41fd-a206-b12da65b1023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
2.
Deixo de conhecer dos embargos declaratórios protocolado nesta Colenda
Corte sob o número 00665012/2025 (fls. 578/582, e-STJ), porquanto intempestivos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50202390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:45
Código de Controle do Documento: 9c76a0b0-c319-41fd-a206-b12da65b1023

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.124.787 / RS
Número Registro: 2024/0051348-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015722020208210041 50044615520208210005 50059944120198210019 50103764320208210019
50134342020218210019 5013434202021821001950134342020218210019 50211059420218210019
50311107820218210019
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
ANDRÉ LUIS FEDELI - SP193114
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
RECORRIDO
: BR AR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
OUTRO NOME : BR AR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
ADVOGADO
: MARCIO FISCH DE OLIVEIRA - RS099863
INTERES.
: TIAGO RODRIGUES PRESTES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.
ADVOGADOS
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
ANDRÉ LUIS FEDELI - SP193114
LUCAS RODRIGUES DE PAULA - DF061472
Documento eletrônico VDA50544018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:55
Código de Controle do Documento: 2228456f-4d6c-438c-9c4d-4e665f13a142

EMBARGADO : BR AR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
EMBARGADO : BR AR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
ADVOGADO
: MARCIO FISCH DE OLIVEIRA - RS099863
INTERES.
: TIAGO RODRIGUES PRESTES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:55
Código de Controle do Documento: 2228456f-4d6c-438c-9c4d-4e665f13a142